Tribunal: TJDFT
Processo: 0001864-26.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001864-26.2018.8.07.0017 RECORRENTE: HENRIQUE PERON DA SILVA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. LESÃO CORPORAL COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE COM O LAUDO DE CORPO DE DELITO. PENA DESPROPORCIONAL. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos casos violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando confirmada pelas demais provas constantes nos autos. 2. Inexistindo prova de que o réu agiu em legítima defesa ou de que se tratou de lesões recíprocas, não há que se falar em afastamento da condenação. 3. Não há desproporcionalidade na fixação da pena quando esta é fixada no mínimo legal, sendo observada, dentre outras coisas, a primariedade do réu. 4. É de competência do Juízo da Execução Penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios de gratuidade de Justiça. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 129, § 9o, do Código Penal, defendendo que não existem provas contundentes nos autos que demonstrem a ofensa à integridade corporal da vítima. Acrescenta que a pena a ele imposta foi desproporcional, considerando a ausência de gravidade do delito, a natureza das lesões corporais sofridas, a ausência de antecedentes criminais e a existência de residência fixa. Pugna, ao final, pela concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recuso especial não merece ser admitido em relação à apontada ofensa ao artigo 129, § 9o, do Código Penal. Isto porque, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, em relação ao pedido de gratuidade da justiça em processo penal, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005